Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em vícios no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação no acórdão recorrido.
3. Não se vislumbra erro material no julgado, mas tão somente equívoco de interpretação da parte embargante quanto aos termos estabelecidos no acórdão, os quais, na oportunidade, restaram devidamente esclarecidos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.